Tribunal: TJBA
Processo: 8149584-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149584-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): EDUARDO DE ABREU E LIMA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PECUNIÁRIA POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, para reconhecer a gratuidade da utilização da faixa de domínio da rodovia BA-099 pela autora, bem como compelir a apresentação de contrato de permissão de uso e a realização de atos administrativos para viabilizar a instalação de rede elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de rodovia estadual pode exigir contraprestação financeira de concessionária de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio da rodovia concedida, para fins de instalação de infraestrutura indispensável à prestação de serviço público essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento dos Embargos de Divergência no RE nº 889.095, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança de preço público ou tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, dada a natureza de bem público de uso comum do povo e a necessidade de harmonização entre os regimes jurídicos dos serviços públicos. A competência legislativa para dispor sobre energia elétrica é privativa da União, conforme os arts. 21, XII, "b", e 22, IV, da CF/1988, sendo inconstitucionais normas ou condutas estaduais que imponham ônus financeiros à utilização de bens públicos afetados à prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica. O Decreto nº 84.398/1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934), foi expressamente recepcionado pela Constituição de 1988, assegurando a não onerosidade da ocupação das faixas marginais de domínio público por concessionárias de energia elétrica. A previsão de receitas acessórias no art. 11 da Lei nº 8.987/1995 não tem o condão de revogar ou excepcionar a regra da gratuidade prevista na norma regulamentar recepcionada, especialmente quando tal cobrança configura subsídio cruzado indevido entre concessionárias de serviços públicos diversos. A imposição de ônus financeiro pela utilização de faixa de domínio compromete o interesse público primário, afeta a modicidade tarifária e pode resultar em ressarcimento pelo poder concedente à prestadora de energia elétrica, desvirtuando o regime jurídico das concessões. A sentença impugnada está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, bem como com julgados recentes dos tribunais estaduais, assegurando a continuidade e a eficiência da prestação do serviço público de energia elétrica, sem encargos indevidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de rodovia não pode exigir contraprestação financeira pelo uso da faixa de domínio por concessionária de energia elétrica, tendo em vista a natureza de bem público de uso comum do povo e a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. O Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias para fins de instalação de infraestrutura elétrica. A previsão de receitas acessórias na Lei nº 8.987/1995 não prevalece sobre o regime de gratuidade imposto por norma regulamentar recepcionada e constitucionalmente compatível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8149584-89.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A - CLN e Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.